Tribunal: TJDFT
Processo: 0701858-86.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual em ação de obrigação de fazer relacionada à transferência de veículo automotor. 1.1. Autor adquiriu veículo do réu mediante procuração em causa própria, mas pleiteia judicialmente a entrega da ATPV-e preenchida e assinada para fins de transferência no DETRAN.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de interesse processual na propositura da ação de obrigação de fazer tendo em vista a procuração em causa própria outorgada pelo réu/apelado, conferindo ao autor/apelante amplos poderes para tratar do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A procuração com cláusula "em causa própria" (in rem suam) não constitui mero mandato, mas negócio jurídico dispositivo e translativo de direitos, representando verdadeira cessão de direitos, conforme preceituado no art. 685 do Código Civil.
4. Mediante a procuração pública outorgada, irretratável e irrevogável, o apelante possui capacidade para adotar todas as providências necessárias para a transferência do veículo, inclusive os atos administrativos eventualmente a cargo do apelado.
5. No negócio jurídico de compra e venda de veículo automotor, com a tradição do bem, o comprador assume a responsabilidade de realizar a mudança de titularidade do veículo, nos termos do art. 123, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro.
6. O interesse de agir manifesta-se pela necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, elementos ausentes na hipótese dos autos, considerando os amplos poderes conferidos ao apelante pela procuração em causa própria. 6.1. No caso concreto, não subsiste interesse processual, porquanto o próprio apelante pode providenciar diretamente a transferência do veículo mediante a procuração outorgada, sem necessidade de intervenção judicial para compelir o apelado a praticar atos administrativos. 6.2. Conforme a jurisprudência do TJDFT, a outorga de procuração com cláusula in rem suam opera verdadeiro contrato de compra e venda de veículo automotor, perfectibilizando-se com a tradição do bem.
7. Precedente: “(...) A outorga de procuração com cláusula in rem suam opera verdadeiro contrato de compra e venda de veículo automotor, o qual se perfectibiliza com a tradição do bem. 2. No negócio jurídico de compra e venda de veículo automotor, o comprador tem a obrigação de tomar as providências necessárias para expedir novo Certificado de Registro de Veículo e regularizar a transferência de propriedade nos órgãos de fiscalização. Inteligência do art. 123, I, § 1o, do CTB. 3. Recurso conhecido e provido.” (0710918-91.2021.8.07.0009, Relatora: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe: 22/01/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "A procuração outorgada com cláusula in rem suam opera verdadeira transferência de direitos, afastando o interesse processual do mandatário em ação de obrigação de fazer contra o mandante para transferência de veículo automotor."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 685; CPC, art. 485, VI; CTB, art. 123, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0710918-91.2021.8.07.0009, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe: 22/01/2024; TJDFT, 0712378-85.2022.8.07.0007, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 09/07/2025.